Tribunal: CARF
Processo: 13634.001983/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.001983/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.711 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2006
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.001983/2008-52
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.001983/2008-52

Relatório
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-
Notificação n° 11.424.4/295/2006 exarada pela antiga Delegacia da Previdência Social em
Governador Valadares/MG, às e-fls. 218/224, que julgou procedente o lançamento fiscal,
concernente a infração ao disposto no artigo 32, inciso I da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225, inciso
I e §9° do Regulamento da Previdência Social – RPS (CFL 30), pelo fato de ter a empresa
deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas legais, conforme Relatório Fiscal de
fl. 4 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
35.786.380-1.
Informa o Auditor no Relatório Fiscal da Infração que a empresa deixou de
preparar as folhas de pagamento com todas as remunerações pagas aos segurados a seu serviço,
não incluindo os contribuintes individuais (Anexo 02) e nem o salário pago aos empregados fora
da folha de pagamento (Anexo 01).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Previdência Social em Governador
Valadares/MG entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do
credito tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 230/243, procurando demonstrar a tempestividade da
sua defesa, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, vejamos:
DA PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE EXCLUSAO DOS COOBRIGADOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
4.1. A Fiscalização entendeu por bem consignar como coobrigados dos débitos da
empresa os sócios gerentes Srs. Alexandre Mattar Neto, Paulo César Mattar. Além dos
citados sócios gerentes, em flagrante equívoco, os i. fiscais incluíram como co-
responsáveis os Srs. Chicri Mattar e Maron Alexandre Mattar. Ocorre que estes sequer
fazem parte do quadro societário da empresa autuada. Assim, mister se faz a exclusão
destes da relação de co-responsáveis do presente Al;
4.2. Com relação à inclusão dos verdadeiros socios gerentes como responsáveis, tal
procedimento é manifestamente ilegal, por afrontar as disposições do artigo 20 do
Código Civil - CC, do artigo 10 do Decreto 3.708 e do artigo 135 do Código Tributario
Nacional- CTN;
(...)
4.6. A ilegitimidade passiva dos coobrigados transparece, ainda, quando se analisa a
disposição do artigo 134 do CTN, segundo o qual somente nos casos de impossibilidade
de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte é que respondem
solidariamente os seus diretores;
DO MÉRITO
DAS SUPOSTAS REMUNERAÇOES PAGAS POR FORA DA FOLHA DE
PAGAMENTO
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.001983/2008-52

4.7. Não há como extrair da presente autuação a maneira como a Fiscalização chegou
aos valores consignados no Anexo O1, o qual diz respeito aos supostos valores pagos
fora da folha de pagamento;
4.8. Documento algum foi anexado ao presente Al visando comprovar tais valores e
fornecer à Impugnante as mínimas condições de se defender e atestar a autenticidade
dos supostos documentos ditos apreendidos pela i. Fiscalização;
DAS SUPOSTAS REMUNERAÇOES PAGAS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
4.9. Gostaria a Impugnante que lhe fosse informado através de quais documentos foram
auferidos os nomes dos supostos contribuintes individuais e os valores constantes no
Anexo 02; Não há, no presente Al, sequer um documento que possa levar o i. Auditor
Fiscal à constatação de que há contribuintes individuais, de que não foi recolhida a
contribuição relativa a estes contribuintes e muito menos o valor dos possiveis salários-
de-contribuição que deveria constar na folha de pagamento, restando impossível a
apresentação de qualquer defesa;
DA PRESUNÇAO UTILIZADA PELA D. FISCALIZAÇAO
4.10. A Fiscalização partiu de meras presunçöes ao concluir seu trabalho fiscal e autuar
a ora Impugnante, pois não há documentos que comprovem a existência das supostas
remunerações pagas por fora e muito menos os valores dessas remunerações;
4.11. Percebe-se a fragilidade constante do trabalho fiscal, diante da referida presunção
e da não apresentação da documentação que o Ievara a tal, não podendo prosperar
severas imposições com base em mera presunção;
DA MULTA - EXORBITÃNCIA DA EXIGÊNCIA
4.12. É manifesta a natureza confiscatória da penalidade, porquanto é totalmente
exacerbada em relação ã falta supostamente cometida.
4.13. A multa não pode exceder os justos limites, devendo ser graduada em função da
gravidade da infração, do dolo na consecução do fato delituoso, o que, com certeza, não
foi observado no AI;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DO ANEXO "RELAÇÃO DE VÍNCULOS"
Afirma ser indevida a inclusão de pessoas físicas no pólo passivo da presente
obrigação.
Sem razão a recorrente!!
Isto porque, a matéria objeto de julgamento nesta assentada refere-se à
procedência ou improcedência do lançamento, e não quais bens irão suportar/garantir eventual
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.001983/2008-52

crédito tributário definitivamente constituído, após decisão administrativa transitada em julgado,
ou mesmo sobre quem irá recair tal responsabilidade.
A questão suscitada pela contribuinte poderá ser objeto de apreciação em outras
oportunidades, por exemplo, na execução fiscal, obedecidas as normas procedimentais deste
processo, não merecendo aqui fazer maiores considerações relativas a responsabilidade pelo
crédito previdenciário, no tocante aos bens pessoais dos sócios ou da pessoa jurídica, ora
recorrente.
Ademais, na hipótese contemplada nestes autos, além de não se responsabilizar
diretamente, ainda, qualquer outra pessoa pela falta do recolhimento das contribuições ora
lançadas, consoante se infere do anexo “CORESP”, inexiste atribuição da sujeição passiva pelo
crédito tributário em discussão àquelas pessoas, uma vez que o lançamento fora efetuado contra
a empresa e não contra eles. Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente co-
responsáveis pelos créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por
encontrar respaldo na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância,
devendo ser mantido o feito na forma ali decidida.
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é
por demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos
CORESP não implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas,
não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.
MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 30
Conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é obrigado a
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.001983/2008-52

Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Ademais, consta do Ofício n° 002/2005, encaminhado ao Ministério Público
Federal, cópia anexada em fls. 64/66, que durante visita ã empresa foram apreendidos um
caderno e recibos nos quais eram atestados os recebimentos de importâncias pelos empregados
da autuada.
No mesmo ofício está registrada a realização de verificação física junto a alguns
empregados da empresa com o fito de verificar o real valor recebido pelos mesmos. Os valores
declarados pelos empregados na verificação física são muito superiores aos registrados nas
folhas de pagamento elaboradas pela empresa.
Ademais, os valores pagos aos segurados contribuintes individuais e que não
constavam das folhas de pagamento foram extraídos da própria contabilidade apresentada pela
autuada à Fiscalização, conforme registrado no Anexo 02. No mencionado anexo constam a
competência e o ano do pagamento, o valor, o nome do segurado e a fonte de onde foram
extraídos tais dados.
Assim, não resta dúvida de que a autuada não preparava as folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço de acordo com as normas
estabelecias pelo INSS, pois todos os valores pagos devem constar das referidas folhas, para
verificação, por parte da Fiscalização, dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A penalidade aplicada encontra-se tipificada nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/1991, combinado com artigo 283, I, “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, sendo de R$ 1.156,83 o valor base da multa - previsto na
Portaria MPS/GM n° 119, de 18 de abril de 2006. Como não consta do Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa, à fl. 05, o registro de circunstâncias atenuantes ou agravantes previstas no
RPS, foi mantido o valor base da multa, ou seja, R$ 1.156,83 (um mil, cento e cinquenta e seis
reais e oitenta e três centavos), conforme informado no corpo do Auto de Infração, não sendo
possível o questionamento de o valor ser exorbitante.
Neste diapasão, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.001983/2008-52

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital